Tribunal: TJPA
Processo: 0887260-22.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0887260-22.2022.8.14.0301

APELANTE: SERGIO RICARDO MENEZES CHENE, GLICIA LUCIANA WHITE DIAS MIRANDA

APELADO: RAIMUNDO NONATO MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0887260-22.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM:
3ª Vara Cível e Empresarial de Belém

AGRAVANTES:
GLÍCIA LUCIANA WHITE DIAS MIRANDA e SÉRGIO RICARDO MENEZES CHÊNE

AGRAVADO:
RAIMUNDO NONATO MOREIRA

RELATOR:
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Justiça Gratuita. Impugnação pelo Apelado. Reexame em segundo grau. Indeferimento mantido. Ausência de documentos comprobatórios.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O indeferimento foi motivado pela ausência de comprovação documental suficiente da alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se é cabível a revogação do benefício da justiça gratuita em segundo grau, quando houver impugnação do Apelado;
(ii) saber se os elementos constantes nos autos são suficientes para comprovar a hipossuficiência dos Agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação apresentada pelo Apelado legitima o reexame da matéria pela instância superior, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
4. A documentação trazida aos autos revelou-se insuficiente para demonstrar a hipossuficiência dos Agravantes, especialmente do recorrente Sérgio Ricardo Menezes Chêne, que, apesar de possuir vínculo empregatício com o grupo Delta Publicidades e receber valores da administração pública municipal, não juntou contracheques nem extratos bancários atualizados da conta na qual aufere seus vencimentos.
5. A simples declaração de pobreza não prevalece diante de indícios concretos de capacidade econômica.
6. Não havendo nos autos prova idônea e completa da alegada condição financeira, é legítimo o indeferimento da justiça gratuita, ainda que já deferida no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a revogação da gratuidade da justiça em segundo grau, quando houver impugnação fundamentada e ausência de comprovação idônea da hipossuficiência.

A ausência de documentos essenciais à comprovação da renda impede o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, mesmo diante de declaração de pobreza.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º, e 99, § 3º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo Interno na Apelação Cível nº 0887260-22.2022.8.14.0301
, sendo partes
Agravantes: GLÍCIA LUCIANA WHITE DIAS MIRANDA e SÉRGIO RICARDO MENEZES CHÊNE
e
Agravado: RAIMUNDO NONATO MOREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0887260-22.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM:
3ª Vara Cível e Empresarial de Belém

AGRAVANTES:
GLÍCIA LUCIANA WHITE DIAS MIRANDA e SÉRGIO RICARDO MENEZES CHÊNE

AGRAVADO:
RAIMUNDO NONATO MOREIRA

RELATOR:
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por GLÍCIA LUCIANA WHITE DIAS MIRANDA e SÉRGIO RICARDO MENEZES CHÊNE contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0887260-22.2022.8.14.0301, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas recursais no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

A decisão agravada, lançada ao id nº 25045398, fundamentou-se na insuficiência da documentação acostada aos autos para demonstração da alegada hipossuficiência financeira, considerando que os elementos apresentados pelos recorrentes não foram hábeis a comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Em suas razões recursais (id nº 25045398), os Agravantes alegam, em síntese: (i) a tempestividade do recurso, conforme o prazo legal de cinco dias previsto no art. 1.021, §1º, do CPC; (ii) a existência de contradição entre a decisão de primeiro grau – que deferiu o benefício com base nos mesmos documentos – e a decisão monocrática proferida no segundo grau; (iii) a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, corroborada por documentos como extratos bancários com baixa movimentação, carteira de trabalho com registro de desemprego e a natureza do CNPJ da agravante Glícia; (iv) a inexistência de prova em contrário quanto à capacidade econômica dos Agravantes, o que inverteria o ônus da prova em desfavor da parte recorrente; (v) a impossibilidade de exigência excessiva de documentos sob pena de afronta à razoabilidade; (vi) o risco de não conhecimento do recurso de apelação caso mantida a exigência de recolhimento das custas; e (vii) a violação ao direito fundamental de acesso à Justiça, consagrado no art. 5º, XXXV, da CF/88.

Ao final, requerem: o provimento do Agravo Interno, para que o colegiado reforme a decisão agravada e defira o pedido de justiça gratuita; alternativamente, que os Agravantes sejam intimados a complementar a documentação; e, por fim, a suspensão da exigibilidade do recolhimento das custas recursais até o julgamento definitivo do presente recurso.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0887260-22.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM:
3ª Vara Cível e Empresarial de Belém

AGRAVANTES:
GLÍCIA LUCIANA WHITE DIAS MIRANDA e SÉRGIO RICARDO MENEZES CHÊNE

AGRAVADO:
RAIMUNDO NONATO MOREIRA

RELATOR:
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

VOTO

De antemão, observo que o presente Agravo Interno preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, indeferido em decisão monocrática por este Relator, e cuja reforma ora se postula pelos Agravantes.

Registro que a decisão agravada foi proferida no exercício do juízo de admissibilidade recursal, oportunidade em que esta Relatoria apreciou a impugnação apresentada pelo Apelado quanto ao deferimento da gratuidade de justiça anteriormente concedida no primeiro grau. Assim, considerando a insurgência expressa do Apelado, entendo que se tornou legítima e necessária a reapreciação do benefício em sede recursal, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"§ 3º Sobrevindo a impugnação da parte contrária, será facultado à parte requerente comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício."

Neste contexto, o indeferimento da gratuidade pela instância recursal mostra-se juridicamente cabível e processualmente oportuno, não havendo falar em violação à estabilidade da decisão anterior nem em preclusão da matéria, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, entendo, como já consignado na decisão agravada, que os elementos constantes nos autos são insuficientes para amparar o deferimento do benefício.

O Agravante SÉRGIO RICARDO MENEZES CHÊNE, embora alegue situação de hipossuficiência, deixou de juntar aos autos documentação essencial para demonstrar sua real condição econômica. Em particular:

Consta dos autos informação de que o referido Agravante exerce vínculo empregatício com o grupo DELTA PUBLICIDADES, porém deixou de apresentar os extratos da conta bancária onde efetivamente percebe seus rendimentos mensais;

Ademais, identificou-se o recebimento de valores oriundos de secretaria municipal, sem que tenha sido juntado qualquer contracheque ou comprovante de tais rendimentos;

A documentação acostada restringe-se a elementos genéricos e insuficientes, sem qualquer comprovação idônea e completa de que o Agravante não possui condições de arcar com as custas recursais.

Dessa forma, ausente a prova cabal da condição de hipossuficiência do Agravante SÉRGIO RICARDO MENEZES CHÊNE, não há como acolher o pedido de gratuidade, sendo legítima a decisão que indeferiu o benefício, sobretudo diante da ausência de documentação complementar solicitada por este Relator.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 24/07/2025